Tribunal: TCU
Processo: 001.934/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1132/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.934/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Jose Saboya Sobrinho (XXX.819.734-XX); Francisco Almir Holanda da Silva (XXX.903.003-XX); Joao Ferreira da Hora (XXX.856.901-XX); Josenilton Santiago Santos (XXX.156.895-XX); Osmar Bueno de Matos Filho (XXX.961.145-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.